Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA COM UTILIZAÇÃO DA “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada “teimosinha”.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.